Tribunal: STF
Processo: HC 261861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no  Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa causa demonstrada. Impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    II. Questão em discussão



 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto.



    4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal.



    5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso.



     6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido.